Tribunal: TJDFT
Processo: 0703951-83.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA. ANUÊNCIA EXPRESSA DO AUTOR. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. OMISSÃO. INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Breve histórico: De acordo com a inicial, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer, cumulada com perdas e danos, com pedido liminar para que o réu se abstivesse de efetivar qualquer desconto em sua conta salário, exceto proveniente de ordem judicial, bem assim, que efetuasse a devolução imediata dos valores já retidos, com as devidas correções, sob pena de multa. No mérito, requereu a confirmação da tutela concedida; a restituição de qualquer valor já retido ou descontado em sua conta salário, com os acréscimos legais; a condenação da ré ao pagamento de danos morais no montante de R$ 15.000,00. Aduziu que é correntista da instituição financeira ré, e que ao abrir uma conta-salário teve os valores do seu salário retidos em razão de dívida. Asseverou que, sem aviso prévio, a parte ré procedeu à retenção integral dos valores referentes ao seu salário para quitar a dívida existente, o que caracteriza prática abusiva. 1.1. A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, sob entendimento de que não houve ilicitude na conduta perpetrada pelo réu, seja no que diz respeito à obrigação de fazer, seja no tocante à indenização por danos morais. 1.2. Na apelação o autor requereu a reforma da sentença para que o réu fosse condenado a indenizá-lo ao pagamento de indenização por dano moral, bem assim a devolução imediata de qualquer valor porventura retido, com as correções legais, sob argumento de serem impenhoráveis seus vencimentos salariais, nos termos do art. 833, IV do CPC, bem assim que o ato ilegal ofende o direito da personalidade, evidenciando o dano moral a ser indenizado. 1.3. O acórdão negou provimento ao apelo do autor.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor apontando omissão e nulidade no julgado por não analisar os argumentos apresentados no apelo. 2.1. Sustenta a nulidade face as ofensas aos incisos III, IV, V, e VI, do § 1o, do art. 489, do CPC. 2.2 Requer que seja determinado novo julgamento do recurso. 2.3. Defende a impenhorabilidade da conta-salário, com fundamento no artigo 833, IV, do CPC, bem como pela ofensa ao artigo 42, do CDC. 2.4. Diz que o acórdão não enfrentou a jurisprudência apresentada favorável a sua tese. 2.5. Afirma que o embargante não concedeu permissão para desconto na conta-salário, e que a dívida é anterior à abertura da conta. 2.6. Aduz que, no presente caso, se discute a retenção integral dos proventos do autor, enquanto os precedentes indicados no julgamento, são relativos à retenção de parcela dos salários.
3. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
4. Rejeita-se a alegação de nulidade e omissão no julgado. 4.1. A omissão ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 4.2. A Turma examinou, clara e objetivamente, os temas suscitados e ao final, declinou os fundamentos que ensejaram o resultado do julgamento, em especial quanto a ausência de conduta ilícita praticada pelo banco réu em razão do fiel cumprimento do contrato, conforme trecho da ementa a seguir: “(...) Não há que se falar em condenação do apelado por ressarcimento de dano moral causado ao apelante, nem em devolução imediata de valor porventura retido, uma vez que o fiel cumprimento do que foi contratado não caracteriza ato ilícito, nem tampouco fere o princípio da dignidade da pessoa humana (...)”. 4.3. Ademais, integram o acórdão e sua fundamentação os trechos constantes do voto a seguir: “(...) Ocorre que, em 30 de setembro de 2015, o autor firmou contrato de Cédula de Crédito Bancário n. 11900210, junto ao Banco BRB, no importe de R$ 4.578,31. Observa-se que, nos termos da cláusula décima oitava do contrato, houve autorização do emitente, ora apelante, para realização dos débitos em sua conta, pelo credor, decorrentes das prestações pactuadas. Assim, no exercício da ampla liberdade contratual, o autor, ora apelante autorizou, contratualmente, que o pagamento de parcelas atinentes ao contrato bancário firmados com instituições financeiras fosse realizado por meio de desconto diretamente em conta corrente junto a elas mantida. Nessas circunstâncias, tendo em vista que os descontos derivaram da manifestação volitiva do titular da conta corrente, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade da mencionada cláusula contratual. Não se pode admitir, por ser atitude que viola princípios contratuais, que alguém assine contrato, dele se beneficie, mesmo sabendo de todas as suas consequências e, quando dele se exige a contraprestação, o veja como inválido naquilo que não lhe convém. Logo, autorizados os descontos, possível que eles ocorram, nos valores ajustados (...) Nesses termos, não há que se falar em condenação do apelado por ressarcimento de dano moral causado ao apelante, uma vez que o fiel cumprimento do que foi contratado não caracteriza ato ilícito, nem tampouco fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Portanto, irreparável a sentença que não vislumbrou a prática de ato ilícito perpetrado pelo réu, nem qualquer ofensa aos atributos da personalidade em razão da conduta da ré (...)”. 4.4. Não houve qualquer omissão quanto ao ponto primordial da lide. O julgado discorreu de forma coerente, o seu entendimento de que o fiel cumprimento do contrato não caracteriza conduta ilícita praticada pelo réu, nem ofensa aos atributos da personalidade.
5. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, bastando que fundamente suas razões de decidir com base nas alegações e fatos apresentados no julgamento, o que foi feito no caso. 5.1. Precedente do STJ: “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (6a Turma, REsp no 736.810/RS, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ de 16/10/2006).
6. Depreende-se efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.
7. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
8. Embargos rejeitados.